Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RISCO REVERSO. PANDEMIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O julgamento de Agravo de Instrumento faz surgir a perda superveniente do interesse recursal quanto ao Agravo Interno movido contra decisão sobre pedido de efeito suspensivo.
2. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2.1 A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 2.2 O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
3. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência.
4. O risco reverso de se determinar o bloqueio de ativos, e como possível consequência, interromper-se a atividade empresarial é expressivo, ainda mais porque se trata de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, observada a atual situação econômica mundial.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. Agravo Interno prejudicado.